Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO QUINQUENAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFEREAS. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após um ano da suspensão do curso processual, a contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente, sem que exista qualquer imposição legal de intimação do exequente para promover o andamento do feito.
3. A renovação das diligências sem potencial de modificar a realidade processual, como a penhora do bem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
4. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, o que foi observado pelo juízo a quo.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.